Tribunal: TJDFT
Processo: 0700193-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0700193-31.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ROBISTANIA DA SILVA CARVALHO IMPETRANTE: LUZINETE COSTA TAVARES AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DO PARANOÁ D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por LUZINETE COSTA TAVARES em favor de ROBISTÂNIA DA SILVA CARVALHO, cujo propósito é a revogação da prisão preventiva e a expedição do respectivo alvará de soltura. A paciente foi presa em flagrante no dia 07/01/2025, sob a acusação de ter cometido o crime de tentativa de homicídio em face de seu companheiro. Realizada a audiência de custódia, houve a conversão em preventiva para a garantia da ordem pública. Sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, devendo ser revogada a prisão da paciente, com imposição de medidas diversas, mormente por ser primária, possuir bons antecedentes, residência fixa e emprego lícito. Informa, ainda, possuir dois filhos menores, de 09 e 12 anos de idade, os quais vivem exclusivamente sob os cuidados da genitora, haja vista estar o pai em local incerto e não sabido. Alega a inexistência de indícios de que a paciente, em liberdade, ofereça risco à ordem pública, econômica, à conveniência da instrução criminal ou à segurança da aplicação da lei penal, pois a indiciada apenas golpeou a vítima com uma faca para se defender, pois ela própria já havia sido ofendida e por ele ameaçada em situações pretéritas. Assevera ser indispensável para a decretação da medida questionada, além do fumus comissi delicti, o periculum libertatis, ausente no caso. Ressalta a possibilidade de, ao final do processo e em caso de condenação, a segregação cautelar ser mais gravosa do que o próprio cumprimento da pena a ser imposta. Com tais argumentos, pugna, inclusive liminarmente, pela revogação da preventiva, para que seja a paciente imediatamente colocada em liberdade. Subsidiariamente, a substituição da custódia cautelar pela prisão domiciliar. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar”. Da exegese do dispositivo acima transcrito, conclui-se que a ordem perseguida pela impetrante tem lugar nas hipóteses de o cerceamento da liberdade da pessoa esteja vinculado a ato ilegal. Depreende-se dos autos de origem (0700089-15.2025.8.07.0008) haver sido a paciente presa em flagrante pela prática do delito previsto no artigo 121, caput, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal (homicídio tentado). Em audiência de custódia (ID 222057036, na origem), o Juízo a quo não constatou qualquer ilegalidade e apurou a presença de pelo menos uma das condições para a conversão em prisão preventiva, qual seja, a manutenção da ordem pública – prevista no art. 312 do CPP, assim argumentando: “No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O caso é conversão da prisão em preventiva. Cuida-se de tentativa de homicídio, crime que demonstra periculosidade. Consta do APF que a autuada desferiu uma facada no seu companheiro, lesionando-o. A vítima foi encaminhada ao HRPa, devido à gravidade do estado de saúde. Está patente, portanto, o risco à ordem pública. Não há possibilidade de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de ROBISTANIA DA SILVA CARVALHO, nascido em 22/02/1981, filho de SILVIO CALDEIRA DE CARVALHO e VERONICA DA SILVA CARVALHO, com fundamento nos artigos 310, II, e 313 do Código de Processo Penal. CONFIRO A ESTA DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO E INTIMAÇÃO” (grifos acrescidos) No caso, conforme Ocorrência no 215/2025-0 (ID 22048474, na origem), a paciente foi presa em flagrante por agentes da Polícia Militar, tendo o condutor do flagrante narrado haver sido acionado via COPOM para atender chamado de esfaqueamento. Ao chegarem no local, o ofendido, José Leite Ribeiro, já estava sendo atendido e encaminhado ao Hospital do Paranoá por uma equipe do Corpo de Bombeiros. Se deslocaram, então, ao apartamento da vítima, onde estava a paciente, que assumiu ter sido a responsável pela facada no companheiro. O condutor do flagrante narrou, ainda, que a paciente “explicou que já convive com companheiro há cerca de dois anos, e que há muito tempo vem sendo vítima de violência doméstica por parte dele. Todavia, nunca registrou nenhuma ocorrência, eis que ele a ameaçava de morte. Sobre os fatos ocorridos, a autora alegou legítima defesa e informou que desferiu um único golpe de faca no companheiro, durante uma discussão, logo após ele ter partido para cima dela, em estado de embriaguez. Como defesa, disse que foi até a cozinha, pegou uma faca na pia e acertou um único golpe em JOSÉ, na região da barriga. Logo em seguida, ao perceber a quantidade de sangue no local, desceu rapidamente e pediu para que o porteiro acionasse a polícia e os bombeiros, admitindo ter esfaqueado o companheiro. Depois, a autora contou que subiu ao apartamento, colocou a vítima sentada no sofá, e juntos ficaram aguardando a chegada do socorro. Segundo o depoente, a autora estava bastante chorosa e desesperada. A faca utilizada no crime foi apresentada pela autora e devidamente recolhida pela equipe”. Conforme o disposto no art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pode ser decretada sempre que houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, desde que presente o periculum libertatis, consistente na garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Trata-se de medida excepcional, somente admitida quando não for cabível a sua substituição por outra providência cautelar, devendo a ordem de prisão ser devidamente fundamentada com base nos elementos do caso concreto, conforme art. 282, § 6o, do CPP. Na hipótese em apreço, a autoridade judiciária converteu o flagrante em preventiva, considerando a necessidade de garantia da ordem pública, consignando, ainda, a reprovabilidade do delito, a necessidade de assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. De fato, configura-se inegável a gravidade e reprovabilidade social do comportamento da paciente - a revelar a necessidade de acautelamento da ordem pública. Ademais, conforme arquivo de mídia acostado aos autos de origem pela autoridade policial (ID 222048479, origem), a vítima, no leito do hospital, relata que estava em casa com a paciente quando esta recebeu uma ligação do ex-marido, gerando uma discussão entre em ambos. Narrou que, durante a discussão, a paciente quis sair de casa e ele a empurrou para dentro do quarto, momento no qual levou a facada. Feito tal panorama, é certo que, conforme o disposto pelo art. 312 do CPP, a prisão preventiva pode ser decretada sempre que houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, somado ao periculum libertatis consistente na garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Na espécie, não obstante a impetrante alegue ter agido em legítima defesa, deixo de verificar, ao menos em análise perfunctória, elementos capazes de evidenciar ilegalidade na segregação ordenada, pois a referida tese deve ser analisada após ampla dilação probatória, incabível na via estreita do writ. A prova da existência do crime e os indícios de autoria, a priori, se revelam presentes, a constatar da própria confissão dos fatos pela paciente. Já o enquadramento da situação fática à definição de risco à ordem pública se deu – numa primeira vista – com base em elementos idôneos, aptos a satisfazer a exigência legal vindicada para a privação da liberdade, como alhures demonstrado. O referido quadro fático delineia a gravidade e a repercussão social dos fatos a justificar a segregação cautelar como forma de salvaguardar a ordem e a tranquilidade social – ao menos em face dos elementos analisados até esta etapa. Em relação às alegadas condições pessoais da paciente, não são suficientes ao afastamento da prisão cautelar, quando necessária à garantia da ordem pública. Já o argumento da desproporcionalidade daprisão cautelarem relação à pena a ser aplicada representa prognóstico que somente pode confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal. Por fim, no tocante aos requisitos para a prisão domiciliar, é cediço que os artigos 318, inciso III e V, e 318-A do CPP autorizam a conversão perseguida à mulher mãe de crianças de até 12 anos incompletos, sempre que não haja cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa ou em face de seus dependentes. No entanto, a impetrante não submeteu a questão à instância de origem. Assim, a análise da pretensão em apreço ensejaria a supressão de instância, porquanto cabe inicialmente ao juízo de origem enfrentar a matéria. Nesse sentido, colha-se o entendimento desta Corte: “(...) 3. O pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar, em razão da alegação da paciente de ser mãe de criança, deve ser apresentado primeiramente ao juiz natural do feito, de modo que sua submissão per saltum ao Tribunal implica em indevida supressão de instância. 4. Ordem denegada. (Acórdão 1659542, 0739771-06.2022.8.07.0000, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 02/02/2023, publicado no DJe: 14/02/2023.) Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, sem prejuízo de melhor análise quando do julgamento do mérito. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 9 de janeiro de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator